Tribunal: STF
Processo: HC 222815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Odair José da Silva em favor de Valto Martins Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem no HC 787.830/RO. 



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 302, §3º, c/c §1º, incisos I e III, e art. 303, caput, c/c §1º e incisos I, II e III do §1º, do artigo 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. 



    Alega, em suma, que não houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.



    Aduz a ofensa ao art. 387, § 1°, do CPP, porque a negativa do apelo em liberdade teria sido fundamentada de forma genérica.



    Requer a concessão da ordem para que o paciente responda a ação penal em liberdade ou a substituição da medida extrema por cautelares do art. 319 do CPP.



    Este writ veio a mim por prevenção ao HC 211.435.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Transcrevo a fundamentação da sentença: 



    “A prisão preventiva do denunciado foi decretada nos autos nº. 0000635-19.2019.8.22.0004, sendo que, após o cumprimento do respectivo mandado prisional, em 07/06/2019 (ID 62861427 – página 54), o cárcere foi substituído por medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico (ID 62861427 – páginas 63/64). (...)



    No decorrer do trâmite processual, foram noticiadas diversas transgressões do denunciado às regras do monitoramento eletrônico (ID's 62861428 – páginas 1/2, 7/10, 19/21 e 78/81; e 66826419), razão pela qual este Juízo, a requerimento do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva (ID 67006376), cujo mandado foi cumprido em 04/07/2022 (ID 78984155). (...)



    Em virtude do regime da condenação, o réu não poderá apelar em liberdade, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em seus memoriais.” (eDOC 5, p. 17-29)



    Verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam o intuito do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e possibilitar a aplicação da lei penal.



    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente